Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-18.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019114-18.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.914.745/0001-36 (AGRAVADO), EDILSON JAIR KERN - CPF: 703.918.829-53 (AGRAVADO), MARIANNA MAGGI HACK - CPF: 052.407.071-70 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIANNA MAGGI HACK - CPF: 052.407.071-70 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EDILSON JAIR KERN - CPF: 703.918.829-53 (AGRAVANTE), HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.914.745/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDILSON JAIR KERN - CPF: 703.918.829-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – DOZE POR CENTO SOBRE O VALOR (PROVEITO ECONÔMICO), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 3o, I, E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.
(N.U 0005199-29.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARIANNA MAGGI HACKT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 206094191), que, no Recurso de Agravo Interno no 1019114
-18.2020.8.11.0003, interposto por Marianna Maggi Hack, em
face do Agravante, deu provimento ao Agravo Interno interposto
por Marianna Maggi Hack
, para
reformar a decisão recorrida, e fixar, em desfavor do Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I, e 11, do Código de Processo Civil.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o autor não cumpre os requisitos se quer para o processamento da pretensão recursal.

Defende que,
não é o caso de condenação do Estado em honorários de sucumbência, por se

tratar de extinção da causa por abandono, onde a atuação do advogado da parte contrária não interfere no resultado útil da demanda.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 210598686.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 206094191), que, no Recurso de Agravo Interno no 1019114
-18.2020.8.11.0003, interposto por Marianna Maggi Hack, em
face do Agravante, deu provimento ao Agravo Interno interposto
por Marianna Maggi Hack
, para
reformar a decisão recorrida, e fixar, em desfavor do Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I, e 11, do Código de Processo Civil.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que o autor não cumpre os requisitos para o processamento da pretensão recursal.

Defende que,
não é caso de condenação do Estado em honorários de sucumbência, por se

tratar de extinção da causa por abandono, onde a atuação do advogado da parte contrária não interfere no resultado útil da demanda;
todavia, a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme será demonstrado,
a decisão monocrática explica claramente que “
O feito foi extinto pelo abandono da causa, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC, logo, o Estado de Mato Grosso deve suportar a condenação sucumbencial.

Ao se observar a última Certidão de Dívida Ativa colacionada ao feito (ID no 175242036), constata-se que o valor indicado correspondia ao montante de R$ 246.141,98 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e um reais noventa e oito centavos).

Ressaltou, que, “
é certo que o valor dos honorários advocatícios deve corresponder a 12% (doze por cento) do referido valor (proveito econômico), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Consignou que,
é certo, ainda, que o referido valor
corresponde à majoração obrigatória, disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum.
Confira-se:

[...]

No caso dos autos, é certo que o feito foi extinto em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sendo que o Juízo
a quo
deixou de fixar honorários advocatícios.

Foram interpostos, então, dois Recursos de Apelação Cível, um pela ora Agravante, e outro pelo Estado de Mato Grosso.

A Fazenda Pública Estadual almejada a anulação do ato sentencial, em razão da inocorrência do abandono, e a Agravante objetivou, apenas, a condenação do ora, Recorrido em honorários advocatícios.

Ambos os recursos foram desprovidos por esta Relatora.

Ocorre que, o recurso interposto pela Agravante, de fato, comporta provimento.

Isto se dá em razão do que prevê o artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

[...]

Pela observação do artigo, é certo que é exatamente a situação fática. O feito foi extinto pelo abandono da causa, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC, logo, o Estado de Mato Grosso deve suportar a condenação sucumbencial.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de extinção do feito por abandono do autor, este arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. Inteligência do art. 485, § 2o, do CPC.

Nas causas em que não há a condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com equidade, nos moldes do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.

(N.U 0005199-29.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

Ao se observar a última Certidão de Dívida Ativa colacionada ao feito (ID no 175242036), constata-se que o valor indicado correspondia ao montante de R$ 246.141,98 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e um reais noventa e oito centavos).

Nesta toada, é certo que o valor dos honorários advocatícios deve corresponder a 12% (doze por cento) do referido valor (proveito econômico), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, é certo, ainda, que o referido valor
corresponde à majoração obrigatória, disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a fim de reformar a decisão recorrida, e fixar, em desfavor do Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I, e 11, do Código de Processo Civil.

[...]

O feito foi extinto em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sendo que o Juízo a quo deixou de fixar honorários advocatícios.

O recurso interposto pela Agravada comportou provimento, isto se deu em razão do que prevê o artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pela observação do artigo, é certo que é exatamente a situação fática. O feito foi extinto pelo abandono da causa, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC, logo, o Estado de Mato Grosso deve suportar a condenação sucumbencial.

Destarte, é certo, ainda, que o referido valor
corresponde à majoração obrigatória, disposta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não se mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024